Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-03.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003205-03.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUTH SOUSA DOURADO - CPF: 346.541.351-20 (ADVOGADO), JOAO SARAIVA GRANJEIRO - CPF: 045.004.582-04 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÂNSITO EM JULGADO – CRIME DE

ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA NULIDADE POR CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA
À
S PROVAS DOS AUTOS
– AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO
-
REITERAÇÃO DE
MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA
ARGUMENTAÇÃO OU DE PROVA SUBSTANCIALMENTE NOVA – IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621
-

REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
EM SINTONIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

A pretensão do
revisionando
não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo
revisionando
.

Da análise da revisional
, ficou evidente que
não houve apresentação de fundamento novo capaz de substanciar
error
in procedendo e/ou
error
in
judicando
, muito menos
,
provas novas, limitando-se a tecer análises sobre o comportamento da vítima
,
em redes sociais, a colher opinião pessoais de conhecidos do
revisionando
, para justifica
r a vontade de rediscutir

as provas dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no
apelo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL

ajuizada
p
or

JOÃO SARAIVA GRANJEIRO
, com fundamento no art. 621, I do CPP,
contra
acórdão da Terceira Câmara Criminal
, no bojo da
Apelação Criminal nº 0008882-46.2017.8.11.0042
, em que
se
desproveu o recurso, mantendo a sentença do Juízo da 14ª Vara Criminal de Cuiabá que o condenou
à
pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP.

O
revisionando
se insurgiu
sustentando contrariedade à evidência nos autos por entender
que há
ausência de prova segura à
condenação
e que há fatos novos a serem analisados
(I
D. 20221968
7)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Hélio
Fredolino

Faust
e do
Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda
,
opinou pela improcedência,
sintetizando com a seguinte ementa:

Revisão Criminal – Estupro de vulnerável em continuidade delitiva – Causa de pedir: contrariedade à evidência dos autos sob a insuficiência de provas à condenação. Pedido de absolvição – Tese amplamente debatida no julgamento da apelação – Pretensão de reexame de matéria – Rediscussão – Inadmissibilidade – Premissas do TJMT – Parecer pela extinção, sem resolução do mérito.

É o relatório.

À dou
ta
revi
são.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(REVISÃO)
.

Egrégia
Turma
:

Como visto,
trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por JOÃO SARAIVA GRANJEIRO, com fundamento no art. 621, I do CPP, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal, no bojo da Apelação Criminal nº 0008882-46.2017.8.11.0042, em que desproveu o recurso, mantendo a sentença do Juízo da 14ª Vara Criminal de Cuiabá que o condenou a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP.

Em apertada síntese
d
as 75 laudas dos
autos
do processo
,
extrai-se que
o
revisionando

aduziu que
a decisão
desta c. câmara
contrari
ou
totalmente a realidade fática e documental e
que as provas
m
inisteriais não são
capazes
de
respaldar
a
r.
“
decisum
”
condenatório e, por essa razão merece ser
revisado
(sic)
.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria
d
a

açã
o
.

Ao analisar as peças
que dão suporte do pedido
revis
ional
, observa-se que n
ão houve qualquer produção de nova prova, o que se
pretendeu

é re
discut
ir

a matéria, sob o argumento que houve

erro
na análise das provas existentes nos autos
da ação penal e
respectiva
apelação
.

Entretanto, a Egrégia Terceira Câmara Criminal no
julgamento da apelação criminal, através da lógica probatória concluiu pela manutenção da
condenação do
revisionando
.

A a
legada
prova
nova
consiste em
prints
das redes sociais da vítima
,
realizando análise comporta
mental alegando inexistência de danos psicológicos e emocionais
,
além d
o
testemunho

de terceiros
sobre
a pessoa do

revisiona
ndo
.

No entanto, é importante ressaltar que essas provas não foram devidamente submetidas ao processo judicial para ser
em
confrontada
s

sob o crivo do
contraditório (justificação judicial), o que
os
torna
m
inviáve
is
para contestar uma decisão judicial já transitada em julgado.

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que
foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n.
0008882-46.2017.8.11.0042, conforme se pode observar
da
ementa
transcrita abaixo
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA VÍTIMA DE 09 ANOS DE IDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM MOMENTOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES RELEVANTES – TESTEMUNHOS EM JUÍZO CORROBORANDO A NARRATIVA DA OFENDIDA – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – TESTEMUNHAS DEFESA QUE NADA ESCLARECEM OS FATOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O conjunto probatório afasta a absolvição nos termos do art. 386, II, IV e VI, do CPP quando
a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo
; depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com demais narrativa,
provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o réu
(ônus da defesa).” (
Apelação Criminal nº 0008882-46.2017.8.11.0042
– Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva).

(Grifo Nosso).

Assim, a pretensão do
revisionando
não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo
revisionando
.

Conclusivamente
,
da análise da revisional, ficou evidente que n
ão houve apresentação de

fundamento novo
capaz de
substanciar

error
in procedendo e/ou
error
in
judicando
, muito menos
,
provas novas
, limitando-se
a
tecer análises sobre o comportamento da vítima
,
em redes sociais
e apresentar
opini
ões
pessoais
do
revisionando

por parte de pessoas que o conhecem
.

Em suma, o que se pretende é revolver e rediscutir o arcabouço probatório já analisado por esta corte qu
ando da análise da apelação.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma
segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente
apresentados no apelo.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não
cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de
fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (
AgRg
no
AREsp
1213878 / PR - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma- 9.12.2019).

Co
m base nos argumentos
expostos,
verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero
reexame de argumentos analisados na apelação criminal 0005383-45.2017.8.11.0045, portanto, o
pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de
Processo Penal.

S
e a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e
refutadas na a
ção penal
, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de
se tornar uma segunda apelação
(TJMT, RC nº 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando
de Almeida Perri,
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo extinta a presente
R
evisão
C
riminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já
analisada
por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Cuiabá,

MT, data
re
gistrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024